Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701925-37.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ROSALVINO MARQUES MONTEIRO D E S P A C H O O apelante pede a reforma da sentença, contudo as impugnações feitas no recurso se encontram dissociadas da fundamentação utilizada pelo douto Juízo Singular. Diante das considerações acima, faculto ao apelante justificar o cabimento e o interesse na interposição do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator